Tribunal: TCU
Processo: 003.886/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12367/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Reinaldo Landulfo Teixeira (CPF: XXX.671.056-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio no 656654/2009, registro Siafi 657173, (peça 9) firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município de Capitão Enéas - MG, e que tinha por objeto a "Construção de escola (s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educação Infantil - PROINFANCIA". Considerando que o exame das ocorrências que ensejaram a instauração da presente tomada de contas especial evidenciou a inexistência de dano ao patrimônio público; Considerando a proposta da unidade técnica (peça 41) ratificada pelo parecer do Ministério Público (peça 44), no sentido do arquivamento dos presentes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212, do Regimento Interno/TCU, em arquivar o presente processo, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.886/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Reinaldo Landulfo Teixeira (XXX.671.056-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Capitão Enéas - MG 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao FNDE e ao Sr. Reinaldo Landulfo Teixeira.